Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATOS QUALIFICADOS CONTRA IDOSOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME PRISIONAL. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado observou as formalidades do art. 226 do CPP, com a presença de pessoas de características semelhantes e a ausência de irregularidades apontadas pela defesa. Ademais, as vítimas não reconheceram positivamente os réus, de modo que tal ato não serviu de base para a condenação, mas foi corroborado por robusto conjunto probatório independente.
2. A materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente demonstradas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, relatórios policiais, apreensões de objetos e celulares, registros de transações fraudulentas e depoimentos harmônicos das vítimas e policiais. As investigações revelaram atuação reiterada e coordenada dos réus, com divisão de tarefas, utilizando fraude por falsa central telefônica, bloqueio de cartões e indução de vítimas idosas a fornecer senhas bancárias, inclusive com a prisão em flagrante de um dos coautores.
3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, porque todos os apelantes contribuíram de modo essencial para o êxito das fraudes, seja na execução direta, seja no suporte logístico e operacional.
4. A tese de continuidade delitiva foi afastada, pois as condutas foram autônomas, com vítimas, tempos e locais distintos, denotando desígnios independentes, mostrando-se correto o reconhecimento do concurso material (art. 69 do Código Penal).
5. O regime inicial fechado mantém-se adequado e necessário, tendo em vista a quantidade da pena, somada aos antecedentes penais e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal
6. Correta a negativa do direito de os réus recorrerem em liberdade, diante da gravidade concreta dos delitos, da reiteração criminosa e da necessidade de preservação da ordem pública.
7. Demonstrado nos autos que as vítimas não suportaram prejuízo econômico decorrente dos delitos, porquanto ressarcidas pelas instituições financeiras, não há que se falar em reparação mínima, com amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Condenação afastada.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.